Tribunal: TJSP
Processo: 2086977-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086977-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSA
RODRIGUES DE CARVALHO, é agravado NEF ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086977-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2086977-63.2020.8.26.0000.
Agravante: Rosa Rodrigues de Carvalho.
Agravada: NEF Administração de Bens Próprios Ltda.
Ação: Execução (no 1017811-88.2016.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 15a Vara Cível.
Juíza prolatora: Cinara Palhares.
Voto n° 27.874
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Benefício que
pode ser concedido, em regra, mediante simples
declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3o,
do CPC/15. Ausência de fundamentos para afastar a
presunção decorrente da declaração firmada pela
postulante. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 314, que, na ação de
execução
título
executivo
extrajudicial,
indeferiu
os
benefícios da assistência judiciária gratuita à executada.
Inconformada,
agrava
a
executada
alegando, em síntese, que sobrevive somente com a
aposentadoria recebida do INSS, no montante de R$
2.621,77, não possuindo outra fonte de renda. Requer seja o
recurso recebido com efeito suspensivo ativo e, por fim, a
reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086977-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi recebido no duplo efeito,
batendo-se a parte contrária, em contraminuta, por seu
desprovimento.
É o relatório.
A insurgência comporta acolhimento.
Com efeito, nos termos do artigo 99, §
3o, do CPC, o benefício da justiça gratuita pode ser deferido,
em regra, à vista de simples declaração de pobreza.
É certo que se trata de presunção
relativa, a qual pode ser desfeita pela parte adversa, nos
termos do artigo 100 da referida lei, ou ainda pelo próprio
magistrado, caso já se encontre provada a capacidade
financeira do requerente.
Outrossim,
na
hipótese
de
dúvida
fundada sobre tal capacidade, pode o juiz condicionar a
concessão
do
benefício
à
juntada
de
documentos
comprobatórios, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.
Ocorre que, respeitado o entendimento
da d. magistrada de primeiro grau, não se encontra
verificada a existência de recursos bastantes para elidir a
referida presunção.
A agravante juntou aos autos o seu
extrato bancário (fls. 293/308), sem despesas de maior
monta que revelem capacidade financeira, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086977-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comprovante de que recebe aposentadoria em quantia
inferior a três salários mínimos (fls. 288), limite para ser
assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o
que vem a reforçar a impossibilidade de arcar com as custas
do processo sem prejuízo próprio.
Ademais, da declaração de imposto de
renda relativa ao exercício de 2016, acostada aos autos de
embargos
à
execução
(processo
n.o
1102389-81.2016.8.26.0100), não se verificam outras fontes
de renda ou patrimônio relevante, inexistindo motivo para
afastar, por ora, a presunção da declaração de pobreza
apresentada pela recorrente.
Cumpre ainda frisar a jurisprudência
dominante do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a
questão: "A garantia do art. 5o, LXXIV - assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos - não revogou a de assistência judiciária gratuita da
Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para
obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio
interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro do espírito da Constituição, que deseja facilitado o
acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RE
205.746-1 - RS - 2a Turma - J. 26.11.1996 - Rel. Min. Carlos
Veloso - in RT 740/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086977-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante disso, de rigor deferir à agravante
o benefício da justiça gratuita, anotando-se que poderá a
parte contrária, com fulcro no art. 100 do CPC, requerer a
revogação do benefício da assistência judiciária, desde que
comprove
a
inexistência
ou
o
desaparecimento
dos
requisitos essenciais à sua concessão.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator